Tribunal: TJMT
Processo: 1021911-73.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021911-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVON PIRES GONCALVES FILHO - CPF: 001.286.371-88 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), NORMA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 874.769.081-04 (AGRAVANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO GALORO GARCIA - CPF: 370.081.278-71 (AGRAVADO), EDILSON JOÃO INÁCIO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE - NORMA DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO - JOAO FRANCISCO GALORO GARCIA

AGRAVADO - EDILSON JOÃO INÁCIO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Obrigação de Fazer Consistente na Outorga de Escritura e Baixa de Registros C/c Consignatória de Pagamento – RECONVENÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA OU PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO E tutela de urgência – AMBOS indeferidOS NA RECONVENÇÃO

– CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DO VALOR DA PARCELA FALTANTE ATUALIZADA -

ausência dos requisitos artigo 300 do cpc/15 E HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – decisão mantida – recurso desprovido.

Não se verifica a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência/evidência aptos a determinar a rescisão contratual com a reintegração de posse do imóvel em litígio pleiteada em reconvenção, se consignado em juízo pela parte compradora o valor da parcela faltante devidamente atualizado, havendo, assim, necessidade dilação probatória
sob pena de esvaziamento do mérito da ação.

Uma vez que a precariedade/hipossuficiência econômica da agravante não restou evidenciada, escorreita a decisão que lhe indeferiu o pedido de justiça gratuita ou pagamento das custas ao final do processo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1021911-73.2020.8.11.0000 – SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

AGRAVANTE: NORMA DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO(S):
JOAO FRANCISCO GALORO GARCIA

EDILSON JOÃO INÁCIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NORMA DE OLIVEIRA FERREIRA em face de decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer Consistente na Outorga de Escritura e Baixa de Registros c/c Consignatória de Pagamento
nº 1000016-70.2019.8.11.0039 movida por
JOÃO FRANCISCO GALORO GARCIA e EDILSON JOÃO INÁCIO, que indeferiu o pedido de justiça ou recolhimento das custas do preparo ao final do processo, bem como
a reintegração da recorrente na posse do imóvel em litígio e a
imediata
rescisão do contrato.

Informa a parte recorrente que em
03/10/2019
apresentou Contestação e Reconvenção na
Ação de Obrigação de Fazer Consistente na Outorga de Escritura e Baixa de Registros c/c Consignatória de Pagamento
movida pelo agravado, JOÃO FRANCISCO.

Na Reconvenção, a agravante busca a
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse com Pedido de Liminar, Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes
e a extinção da
Consignatória de Pagamento
, em razão do contrato celebrado em
08/11/2013
, com o ora agravado (ID 24613788 – na origem), de compra e venda dos imóveis rurais denominados “
Estância Jauru I”
e “
Estância Jauru II
”, localizadas no município de São José dos Quatro Marcos, pelo valor de
R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais).

Alega que o pagamento da última parcela deste contrato deveria ter ocorrido em
08/11/2014
e o valor sem atualização monetária perfaz a quantia de
R$ 655.000,00
(seiscentos e cinquenta e cinco mil reais).

Assevera que em
12/12/2019
o juízo
a quo
postergou a análise da liminar de reintegração de posse postulada na Reconvenção para depois da audiência de justificação que foi designada para
23/01/2020
.

Informa que da decisão que não analisou o pedido de reintegração de posse interpôs em
03/04/2020
Embargos de Declaração onde reafirmou a necessidade de apreciação dos pedidos de tutela de urgência e de evidência (ID 30991090 – na origem).

Diz que em decisão proferida nos Embargos de Declaração, o juízo
a quo
indeferiu os pedidos de tutela pleiteados na Reconvenção e determinou que o requerente, ora agravado, efetuasse a consignação em juízo do valor atribuído a mora (R$ 655.000,00) (ID 39598637 – na origem – em
24/09/2020
).

Assegura que o agravado não cumpriu a determinação do juízo para depósito do valor consignado; que seu pedido de justiça gratuita ou pagamento do preparo ao final do processo foi indeferido sem lhe ser oportunizado a comprovação da hipossuficiência.

Assim, 0por conta do indeferimento das medidas de urgência, interpôs o recurso de agravo de instrumento.

A liminar foi indeferida em
26/11/2020
(ID 68180986).

Em
09/12/2020,
em informações, a juíza
a quo
reitera a decisão objeto do recurso
com a narrativa cronológica dos eventos, oportunidade em que ressaltou que em
26/02/2019
deferiu a liminar pleiteada pelo ora agravado e comprador para determinar que o Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Quatro Marcos/MT, procedesse a averbação dos
imóveis nº 429
, livro 2, ficha 02F e
matrícula nº 430
, livro 2, ficha 02F, anotando a existência da demanda para tornar, assim, indisponível o bem até a solução da lide (ID 18322601 – na origem).

No mais, informou que concedeu autorização para a consignação em juízo dos valores devidos à requerida (ID 18322601 – na origem), e que o agravado comprovou a realização do depósito judicial em conta vinculada ao juízo e juntou os comprovantes no processo, motivo pelo qual manteve a decisão (ID 69918991).

Contraminuta pelo desprovimento no ID 73637970.

É o relatório.-

AGRAVANTE - NORMA DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO - JOAO FRANCISCO GALORO GARCIA

AGRAVADO - EDILSON JOÃO INÁCIO

PRESIDIU O JULGAMENTO EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Obrigação de Fazer Consistente na Outorga de Escritura e Baixa de Registros C/c Consignatória de Pagamento – RECONVENÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA OU PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO E tutela de urgência – AMBOS indeferidOS NA RECONVENÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DO VALOR DA PARCELA FALTANTE ATUALIZADA - ausência dos requisitos artigo 300 do cpc/15 E HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – decisão mantida – recurso desprovido.

Não se verifica a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência/evidência aptos a determinar a rescisão contratual com a reintegração de posse do imóvel em litígio pleiteada em reconvenção, se consignado em juízo pela parte compradora o valor da parcela faltante devidamente atualizado, havendo, assim, necessidade dilação probatória sob pena de esvaziamento do mérito da ação.

Uma vez que a precariedade/hipossuficiência econômica da agravante não restou evidenciada, escorreita a decisão que lhe indeferiu o pedido de justiça gratuita ou pagamento das custas ao final do processo.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NORMA DE OLIVEIRA FERREIRA em face de decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer Consistente na Outorga de Escritura e Baixa de Registros c/c Consignatória de Pagamento
nº 1000016-70.2019.8.11.0039 movida por JOÃO FRANCISCO GALORO GARCIA e EDILSON JOÃO INÁCIO, que indeferiu o pedido de justiça ou recolhimento das custas do preparo ao final do processo, bem como a reintegração da recorrente na posse do imóvel em litígio e a
imediata
rescisão do contrato.

Informa a parte recorrente que em
03/10/2019
apresentou Contestação e Reconvenção na
Ação de Obrigação de Fazer Consistente na Outorga de Escritura e Baixa de Registros c/c Consignatória de Pagamento
movida pelo agravado, JOÃO FRANCISCO.

Na Reconvenção, a agravante busca a
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse com Pedido de Liminar, Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes
e a extinção da
Consignatória de Pagamento
, em razão do contrato celebrado em
08/11/2013
, com o ora agravado (ID 24613788 – na origem), de compra e venda dos imóveis rurais denominados “
Estância Jauru I”
e “
Estância Jauru II
”, localizadas no município de São José dos Quatro Marcos, pelo valor de
R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais).

Alega que o pagamento da última parcela deste contrato deveria ter ocorrido em
08/11/2014
e o valor sem atualização monetária perfaz a quantia de
R$ 655.000,00
(seiscentos e cinquenta e cinco mil reais).

Assevera que em
12/12/2019
o juízo
a quo
postergou a análise da liminar de reintegração de posse postulada na Reconvenção para depois da audiência de justificação que foi designada para
23/01/2020
.

Informa que da decisão que não analisou o pedido de reintegração de posse interpôs em
03/04/2020
Embargos de Declaração onde reafirmou a necessidade de apreciação dos pedidos de tutela de urgência e de evidência (ID 30991090 – na origem).

Diz que em decisão proferida nos Embargos de Declaração, o juízo
a quo
indeferiu os pedidos de tutela pleiteados na Reconvenção e determinou que o requerente, ora agravado, efetuasse a consignação em juízo do valor atribuído a mora (R$ 655.000,00) (ID 39598637 – na origem – em
24/09/2020
).

Assegura que o agravado não cumpriu a determinação do juízo para depósito do valor consignado; que seu pedido de justiça gratuita ou pagamento do preparo ao final do processo foi indeferido sem lhe ser oportunizado a comprovação da hipossuficiência.

Assim, 0por conta do indeferimento das medidas de urgência, interpôs o recurso de agravo de instrumento.

A liminar foi indeferida em
26/11/2020
(ID 68180986).

Em
09/12/2020,
em informações, a juíza
a quo
reitera a decisão objeto do recurso
com a narrativa cronológica dos eventos, oportunidade em que ressaltou que em
26/02/2019
deferiu a liminar pleiteada pelo ora agravado e comprador para determinar que o Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Quatro Marcos/MT, procedesse a averbação dos
imóveis nº 429
, livro 2, ficha 02F e
matrícula nº 430
, livro 2, ficha 02F, anotando a existência da demanda para tornar, assim, indisponível o bem até a solução da lide (ID 18322601 – na origem).

No mais, informou que concedeu autorização para a consignação em juízo dos valores devidos à requerida (ID 18322601 – na origem), e que o agravado comprovou a realização do depósito judicial em conta vinculada ao juízo e juntou os comprovantes no processo, motivo pelo qual manteve a decisão (ID 69918991).

Contraminuta pelo desprovimento no ID 73637970.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: GUSTAVO TOSTES CARDOSO, OAB/MT 6635-O e IVON PIRES GONCALVES FILHO OAB GO38840-O

V O T O (JUSTIÇA GRATUITA)

EXMA. SRA. DESA. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora, até pela preclusão lógica, posto que o agravante recolheu as custas do agravo de instrumento.

V O T O (JUSTIÇA GRATUITA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Extrai-se dos autos que as partes firmaram o “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural” (ID 62919477 – Pg. 2/5) em
08/11/2013
, ocasião em que a agravante/vendedora – NORMA DE OLIVEIRA FERREIRA – alienou para o agravado/comprador – JOÃO FRANCISCO GALORO GARCIA –, os Imóveis Rurais denominados
‘ESTÂNCIA JAURU I’ e ‘ESTÂNCIA JAURU II’
, localizadas no município de São José dos Quatro Marcos-MT,
com área de
193,600 has
(cento e noventa e três hectares e sessenta ares) de área registrada e
217,800
has (duzentos e dezessete hectares e oitenta ares) de área poligonal, assim discriminadas:

1)
‘ESTÂNCIA JAURU I’, objeto da matrícula nº 429, livro 2, ficha 02F, cadastrada no INCRA sob nº 902.098.101.800-5, NIRF nº 5.639.870-0, área registrada de 72,600 has. (setenta e dois hectares e sessenta ares);

2)
‘ESTÂNCIA JAURU II’, objeto da matrícula nº 430, livro 2, ficha 02F, cadastrada no INCRA sob nº 902.098.101.800-5, área registrada de 121,000 has, (cento e vinte e um hectares), localizado no vale do Rio Jauru, zona rural do munícipio de São José dos Quatro Marcos/MT, encravada dentro dos limites e confrontações lavrados nas matrículas acima caracterizadas.

Assim como descrito na
Cláusula Primeira do Contrato de Compra e Venda
. Vejamos (
ID 62919477 – Pg. 2)
:

Por ocasião da celebração do negócio jurídico, em
08/11/2013,
as partes estabeleceram o valor de
R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais) a ser pago em parcelas assim distribuídas (ID 62919477 - Pg. 1):

a)

R$ 550.000,00
(quinhentos e cinquenta mil reais) em dinheiro, à vista, no ato da assinatura do contrato,
08/11/2013
;

b)

R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) em dinheiro, com pagamento para o dia
08/12/2013
, compromisso estabelecido por meio de nota promissória;

c)

R$ 95.000,00
(noventa e cinco mil reais), representados por uma camionete cabine dupla da marca MMC/L 200, ano/modelo 2013, placa NRW6016, Renavam 534151043, entregue em
08/11/2013;

d)

R$ 655.000,00
(seiscentos e cinquenta e cinco mil reais) em dinheiro,
com pagamento para o dia
08/11/2014
, compromisso estabelecido por meio de nota promissória;

A irresignação da agravante/vendedora diz respeito à mora do agravado/comprador quanto ao pagamento da última parcela do negócio que deveria ter ocorrido em
08/11/2014
.

Anota-se que a última parcela de
R$

655.000,00

(seiscentos e cinquenta e cinco mil reais)
equivale a
aproximadamente 43% (quarenta e três por cento) do valor total pactuado (
R$ 1.500.000,00
)
.

Vejamos a nota promissória que dá conta da obrigação pactuada (ID 24614392 – na origem – Pg. 1):

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito” (...)
(g.n.)

Por outro lado, o agravado e comprador,
João Francisco Galoro Garcia,
alega que a agravante/vendedora descumpriu a Cláusula Quinta do Contrato de Compra e Venda, porque não providenciou a liberação das matrículas dos imóveis, uma vez que existem registros de penhoras, o que inviabiliza a lavratura e registro da escritura pública de compra e venda.

Vejamos o que estabelece a cláusula quinta do contrato (ID 62919477 - Pg. 3/4):

Por conta do alegado descumprimento da Cláusula Quinta do Contrato de Compra e Venda, vale dizer, impossibilidade de lavrar escritura pública, o agravado/comprador,
João Francisco Galoro Garcia
,
interpôs em
23/01/2019

Ação de Obrigação de Fazer Consistente na Outorga de Escritura e Baixa de Registros c/c Consignatória de Pagamento
.

A agravante/vendedora informa que em
03/10/2019,
ao apresentar sua defesa à ação além da Contestação interpôs Reconvenção com pedido de liminar para se ver reintegrada na posse do imóvel cumulado com pedido de
imediata
rescisão do contrato celebrado com o agravado/comprador, JOÃO FRANCISCO.

O pedido de liminar formulado pela agravante/ vendedora na Reconvenção teve sua análise postergada para depois da audiência de justificação marcada para
23/01/2020
.

Em embargos de declaração a agravante/vendedora buscou a reconsideração da decisão que foi mantida em

24/09/2020

(ID 39598637 – na origem).

A agravante/vendedora recorre dessa decisão, proferida nos embargos de declaração, que indeferiu o seu pedido de justiça gratuita ou recolhimento das custas do preparo ao final do processo, bem como a liminar de reintegração de posse e, na sequência, determinou que o agravado/comprador efetuasse a consignação pagamento.

Vejamos trecho da decisão atacada (ID 39598637 – na origem):

“(...)

25. É cediço que o réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenção seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa (CPC, art. 343).

26. Analisando os fatos articulados na petição de reconvenção, assim como os documentos a ela anexados,
dessume-se que eles não dão a segurança necessária para deferir, de plano, a medida liminar ora requerida
.

27. Outrossim, esta foi inserida no art. 300, do Código de Processo Civil, e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

28. Conquanto, conjecturo
que é não o caso do deferimento do adiantamento pretendido, pois não se vislumbra, no momento, a probabilidade do direito e o periculum in mora
.

29. É cediço que, no caso e tela, o deferimento da liminar vindicada está condicionada ao preenchimento dos requisitos legais, quais sejam a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

30. Nesta toada, a tutela de urgência assegura a efetividade do direito material, assim, o autor deve demonstrar que, além da urgência, seu direito material está em risco se não obtiver a concessão da medida. Além disso, as tutelas de urgência têm força provisória, ou seja, não tem durabilidade certa tampouco absoluta, podendo ser revertidas conforme as circunstâncias processuais.

31.
ISTO POSTO, considerando que o reconvinte não demonstrou nos autos o preenchimento dos requisitos necessários INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela lançado em sede de reconvenção
.

32. Intime-se
o requerente para efetuar a consignação em juízo do pagamento,
conforme decisão proferida em ID. 18322601, no prazo impreterível de 10 (dez) dias.

33. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de setembro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito” (...)
(g.n.)

Pois bem.

Da análise detida dos autos, é de se concluir pela manutenção da decisão recorrida, isto porque ambos, agravante e agravado, alegam o descumprimento contratual desde o vencimento da última parcela em
08/11/2014
, o que importa dizer que, para solução da demanda, o processo deverá ser melhor instruído.

Ademais disso, o alegado

dano irreparável aventado pela ora agravante/vendedora resta esvaziado, porquanto os depósitos judiciais foram realizados e está garantido em juízo.

A propósito,
o
bserva-se do andamento dos autos principais que o agravado/comprador
JOAO FRANCISCO GALORO GARCIA
cumpriu a determinação de consignar em juízo o valor relativo à mora pois juntou os comprovantes dos depósitos judiciais realizados em
11/05/2020
, nos valores de
R$ 655.000,00
(seiscentos e cinquenta e cinco mil reais) e
R$

124.868,60
(cento e vinte e quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) (ID 41260937 e 41260938 na origem).

Importante registrar, ainda, que a mora de ambos, agravante e agravado, se deu em
08/11/2014
e os mesmos só buscaram por solução no
ano de 2019
, seja com a interposição da ação pelo agravado em
23/01/2019
ou pela expedição de notificação extrajudicial pela agravante em
28/02/2019

(ID 24614393 – Pg. 7), vale dizer, após a interposição da ação.

Assim, é de se manter a decisão de primeiro grau, porquanto o feito principal necessita de dilação probatória, a fim de melhor elucidar a questão no tocante ao descumprimento contratual.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO DO ART. 300 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA
. No caso, carece o pedido da parte autora (agravante) de prova inequívoca do direito e do resultado útil do processo, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito à reintegração liminar na posse do bem.
As circunstâncias que envolveram a relação jurídica recomendam cautela, por se tratar de ação de rescisão contratual, a qual não é intencionada por ambas as partes
. Necessidade de submeter a pretensão ao crivo do contraditório, visando propiciar manifestação da parte contrária e da dilação probatória, para formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada. Ademais, o deferimento do pleito poderia gerar um esvaziamento do mérito da ação, por caracterizar a antecipação do julgamento da lide, ou seja, seria um adiantamento total do que se está pleiteando na demanda, em descumprimento aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento, Nº 70080712151, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 18-07-2019) (g.n.)

“TUTELA DE URGÊNCIA.
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
Inadimplemento contratual. Cláusula resolutória expressa. Ausência de efeito automático. Precedentes do TJSP e STJ. Requisitos do art. 300 do CPC ausentes. Ausência do perigo do dano e verossimilhança necessários à concessão da liminar. Decisão mantida. Recurso não provido
.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2104699-81.2018.8.26.0000; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2018; Data de Registro: 24/09/2018)

Por fim, a agravante/vendedora alega risco ao resultado útil do processo no receio de transmissão da posse que, segundo afirma, já ocorreu ao segundo/agravado – EDILSON JOÃO INÁCIO – ou a terceiros estranhos à lide.

No entanto, anota-se que a propriedade está resguardada com a determinação do juízo na averbação em Cartório da existência da demanda.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C IMISSÃO DE POSSE E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO À MARGEM DE MATRÍCULAS – PUBLICIDADE ACERCA DA AÇÃO EXISTENTE - VIABILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA
– MEDIDA LEGAL À LUZ DO ARTIGO 798 DO NCPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE DANO, PREJUÍZO E/OU LUCRO CESSANTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. É perfeitamente viável a determinação de averbação à margem de matrícula de imóvel, acerca de litigio existente envolvendo o imóvel, a fim de evitar danos a terceiros de boa fé e aos litigantes, à luz do que dispõe o artigo 798 do NCPC, e em razão do poder geral de cautela adotado pelo magistrado, sobretudo quando não há demonstração de efetivo dano, prejuízo ou lucro cessante decorrente da medida.
(N.U 1004833-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019) (g. n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C PERDAS E DANOS –
DEFERIMENTO DA AVERBAÇÃO DO FEITO NAS ESCRITURAS – VIABILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Diante do poder geral de cautela do juiz,
a averbação na matrícula do imóvel da existência da ação anulatória, mesmo em fase de conhecimento, é admissível, visto que tem o objetivo de proteger terceiros de eventual negociação, e não gera a indisponibilidade do bem
”. ((N.U 1002859-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)
(g. n.)

Portanto, não se verifica a presença de elementos capazes de reverter, ao menos nesta fase processual, a decisão recorrida.

Quanto ao pedido de justiça gratuita ou recolhimento das custas ao final do processo, descabe maiores considerações, posto que este já foi apreciado na decisão constante do ID nº 66497967 por esta relatora, sendo que na ocasião restou comprovado que a agravante não faz jus ao citado benefício, senão vejamos:

“[...]. No caso sub judice, em que pese a declaração de impossibilidade da agravante, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se dos extratos bancários constante do ID nº 64885986, que mesmo excluindo o valor de R$75.000,00 que alega pertencer à sua filha, ainda possui movimentação financeira em torno de mais de R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais, ou seja, renda que não se enquadra no conceito de miserabilidade no pais [...]”.
(Sic. ID nº

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 03 DE MARÇO DE 2021:

À UNANIMIDADE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA E DESPROVEU O

RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE - NORMA DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO - JOAO FRANCISCO GALORO GARCIA

AGRAVADO - EDILSON JOÃO INÁCIO

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Extrai-se dos autos que as partes firmaram o “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural” (ID 62919477 – Pg. 2/5) em
08/11/2013
, ocasião em que a agravante/vendedora – NORMA DE OLIVEIRA FERREIRA – alienou para o agravado/comprador –
JOÃO FRANCISCO GALORO GARCIA –
, os Imóveis Rurais denominados
‘ESTÂNCIA JAURU I’ e ‘ESTÂNCIA JAURU II’
, localizadas no município de São José dos Quatro Marcos-MT,
com área de
193,600 has
(cento e noventa e três hectares e sessenta ares) de área registrada e
217,800
has (duzentos e dezessete hectares e oitenta ares) de área poligonal, assim discriminadas:

1)
‘ESTÂNCIA JAURU I’, objeto da matrícula nº 429, livro 2, ficha 02F, cadastrada no INCRA sob nº 902.098.101.800-5, NIRF nº 5.639.870-0, área registrada de 72,600 has. (setenta e dois hectares e sessenta ares);

2)
‘ESTÂNCIA JAURU II’, objeto da matrícula nº 430, livro 2, ficha 02F, cadastrada no INCRA sob nº 902.098.101.800-5, área registrada de 121,000 has, (cento e vinte e um hectares), localizado no vale do Rio Jauru, zona rural do munícipio de São José dos Quatro Marcos/MT, encravada dentro dos limites e confrontações lavrados nas matrículas acima caracterizadas.

Assim como descrito na
Cláusula Primeira do Contrato de Compra e Venda
. Vejamos (
ID 62919477 – Pg. 2)
:

Por ocasião da celebração do negócio jurídico, em
08/11/2013,
as partes estabeleceram o valor de
R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais) a ser pago em parcelas assim distribuídas (ID 62919477 - Pg. 1):

a)

R$ 550.000,00
(quinhentos e cinquenta mil reais) em dinheiro, à vista, no ato da assinatura do contrato,
08/11/2013
;

b)

R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) em dinheiro, com pagamento para o dia
08/12/2013
, compromisso estabelecido por meio de nota promissória;

c)

R$ 95.000,00
(noventa e cinco mil reais), representados por uma camionete cabine dupla da marca MMC/L 200, ano/modelo 2013, placa NRW6016, Renavam 534151043, entregue em
08/11/2013;

d)

R$ 655.000,00
(seiscentos e cinquenta e cinco mil reais) em dinheiro,
com pagamento para o dia
08/11/2014
, compromisso estabelecido por meio de nota promissória;

A irresignação da agravante/vendedora diz respeito à mora do agravado/comprador quanto ao pagamento da última parcela do negócio que deveria ter ocorrido em
08/11/2014
.

Anota-se que a última parcela de
R$

655.000,00

(seiscentos e cinquenta e cinco mil reais)
equivale a
aproximadamente 43% (quarenta e três por cento) do valor total pactuado (
R$ 1.500.000,00
)
.

Vejamos a nota promissória que dá conta da obrigação pactuada (ID 24614392 – na origem – Pg. 1):

Por outro lado, o agravado e comprador,
João Francisco Galoro Garcia,
alega que a agravante/vendedora descumpriu a Cláusula Quinta do Contrato de Compra e Venda, porque não providenciou a liberação das matrículas dos imóveis, uma vez que existem registros de penhoras, o que inviabiliza a lavratura e registro da escritura pública de compra e venda.

Vejamos o que estabelece a cláusula quinta do contrato (ID 62919477 - Pg. 3/4):

Por conta do alegado descumprimento da Cláusula Quinta do Contrato de Compra e Venda, vale dizer, impossibilidade de lavrar escritura pública, o agravado/comprador,
João Francisco Galoro Garcia
,
interpôs em
23/01/2019

Ação de Obrigação de Fazer Consistente na Outorga de Escritura e Baixa de Registros c/c Consignatória de Pagamento
.

A agravante/vendedora informa que em
03/10/2019,
ao apresentar sua defesa à ação além da Contestação interpôs Reconvenção com pedido de liminar para se ver reintegrada na posse do imóvel cumulado com pedido de
imediata
rescisão do contrato celebrado com o agravado/comprador, JOÃO FRANCISCO.

O pedido de liminar formulado pela agravante/ vendedora na Reconvenção teve sua análise postergada para depois da audiência de justificação marcada para
23/01/2020
.

Em embargos de declaração a agravante/vendedora buscou a reconsideração da decisão que foi mantida em

24/09/2020

(ID 39598637 – na origem).

A agravante/vendedora recorre dessa decisão, proferida nos embargos de declaração, que indeferiu o seu pedido de justiça gratuita ou recolhimento das custas do preparo ao final do processo, bem como a liminar de reintegração de posse e, na sequência, determinou que o agravado/comprador efetuasse a consignação pagamento.

Vejamos trecho da decisão atacada (ID 39598637 – na origem):

“(...)

25. É cediço que o réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenção seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa (CPC, art. 343).

26. Analisando os fatos articulados na petição de reconvenção, assim como os documentos a ela anexados,
dessume-se que eles não dão a segurança necessária para deferir, de plano, a medida liminar ora requerida
.

27. Outrossim, esta foi inserida no art. 300, do Código de Processo Civil, e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

28. Conquanto, conjecturo
que é não o caso do deferimento do adiantamento pretendido, pois não se vislumbra, no momento, a probabilidade do direito e o periculum in mora
.

29. É cediço que, no caso e tela, o deferimento da liminar vindicada está condicionada ao preenchimento dos requisitos legais, quais sejam a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

30. Nesta toada, a tutela de urgência assegura a efetividade do direito material, assim, o autor deve demonstrar que, além da urgência, seu direito material está em risco se não obtiver a concessão da medida. Além disso, as tutelas de urgência têm força provisória, ou seja, não tem durabilidade certa tampouco absoluta, podendo ser revertidas conforme as circunstâncias processuais.

31.
ISTO POSTO, considerando que o reconvinte não demonstrou nos autos o preenchimento dos requisitos necessários INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela lançado em sede de reconvenção
.

32. Intime-se
o requerente para efetuar a consignação em juízo do pagamento,
conforme decisão proferida em ID. 18322601, no prazo impreterível de 10 (dez) dias.

33. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de setembro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito” (...)
(g.n.)

Pois bem.

Da análise detida dos autos, é de se concluir pela manutenção da decisão recorrida, isto porque ambos, agravante e agravado, alegam o descumprimento contratual desde o vencimento da última parcela em
08/11/2014
, o que importa dizer que, para solução da demanda, o processo deverá ser melhor instruído.

Ademais disso, o alegado

dano irreparável aventado pela ora agravante/vendedora resta esvaziado, porquanto os depósitos judiciais foram realizados e está garantido em juízo.

A propósito,
o
bserva-se do andamento dos autos principais que o agravado/comprador
JOAO FRANCISCO GALORO GARCIA
cumpriu a determinação de consignar em juízo o valor relativo à mora pois juntou os comprovantes dos depósitos judiciais realizados em
11/05/2020
, nos valores de
R$ 655.000,00
(seiscentos e cinquenta e cinco mil reais) e
R$

124.868,60
(cento e vinte e quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) (ID 41260937 e 41260938 na origem).

Importante registrar, ainda, que a mora de ambos, agravante e agravado, se deu em
08/11/2014
e os mesmos só buscaram por solução no
ano de 2019
, seja com a interposição da ação pelo agravado em
23/01/2019
ou pela expedição de notificação extrajudicial pela agravante em
28/02/2019

(ID 24614393 – Pg. 7), vale dizer, após a interposição da ação.

Assim, é de se manter a decisão de primeiro grau, porquanto o feito principal necessita de dilação probatória, a fim de melhor elucidar a questão no tocante ao descumprimento contratual.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO DO ART. 300 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA
. No caso, carece o pedido da parte autora (agravante) de prova inequívoca do direito e do resultado útil do processo, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito à reintegração liminar na posse do bem.
As circunstâncias que envolveram a relação jurídica recomendam cautela, por se tratar de ação de rescisão contratual, a qual não é intencionada por ambas as partes
. Necessidade de submeter a pretensão ao crivo do contraditório, visando propiciar manifestação da parte contrária e da dilação probatória, para formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada. Ademais, o deferimento do pleito poderia gerar um esvaziamento do mérito da ação, por caracterizar a antecipação do julgamento da lide, ou seja, seria um adiantamento total do que se está pleiteando na demanda, em descumprimento aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento, Nº 70080712151, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 18-07-2019) (g.n.)

“TUTELA DE URGÊNCIA.
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
Inadimplemento contratual. Cláusula resolutória expressa. Ausência de efeito automático. Precedentes do TJSP e STJ. Requisitos do art. 300 do CPC ausentes. Ausência do perigo do dano e verossimilhança necessários à concessão da liminar. Decisão mantida. Recurso não provido
.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2104699-81.2018.8.26.0000; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2018; Data de Registro: 24/09/2018)

Por fim, a agravante/vendedora alega risco ao resultado útil do processo no receio de transmissão da posse que, segundo afirma, já ocorreu ao segundo/agravado – EDILSON JOÃO INÁCIO – ou a terceiros estranhos à lide.

No entanto, anota-se que a propriedade está resguardada com a determinação do juízo na averbação em Cartório da existência da demanda.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C IMISSÃO DE POSSE E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO À MARGEM DE MATRÍCULAS – PUBLICIDADE ACERCA DA AÇÃO EXISTENTE - VIABILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA
– MEDIDA LEGAL À LUZ DO ARTIGO 798 DO NCPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE DANO, PREJUÍZO E/OU LUCRO CESSANTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. É perfeitamente viável a determinação de averbação à margem de matrícula de imóvel, acerca de litigio existente envolvendo o imóvel, a fim de evitar danos a terceiros de boa fé e aos litigantes, à luz do que dispõe o artigo 798 do NCPC, e em razão do poder geral de cautela adotado pelo magistrado, sobretudo quando não há demonstração de efetivo dano, prejuízo ou lucro cessante decorrente da medida.
(N.U 1004833-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019) (g. n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C PERDAS E DANOS –
DEFERIMENTO DA AVERBAÇÃO DO FEITO NAS ESCRITURAS – VIABILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Diante do poder geral de cautela do juiz,
a averbação na matrícula do imóvel da existência da ação anulatória, mesmo em fase de conhecimento, é admissível, visto que tem o objetivo de proteger terceiros de eventual negociação, e não gera a indisponibilidade do bem
”. ((N.U 1002859-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)
(g. n.)

Portanto, não se verifica a presença de elementos capazes de reverter, ao menos nesta fase processual, a decisão recorrida.

Quanto ao pedido de justiça gratuita ou recolhimento das custas ao final do processo, descabe maiores considerações, posto que este já foi apreciado na decisão constante do ID nº 66497967 por esta relatora, sendo que na ocasião restou comprovado que a agravante não faz jus ao citado benefício, senão vejamos:

“[...]. No caso sub judice, em que pese a declaração de impossibilidade da agravante, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se dos extratos bancários constante do ID nº 64885986, que mesmo excluindo o valor de R$75.000,00 que alega pertencer à sua filha, ainda possui movimentação financeira em torno de mais de R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais, ou seja, renda que não se enquadra no conceito de miserabilidade no pais [...]”.
(Sic. ID nº

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021